Tribunal: TJMT
Processo: 1017084-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017084-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIANA CANELES BATISTA - CPF: 026.767.401-56 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1017084-74.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: MARCIANA CANELES BATISTA.

RECORRIDO: estado de mato grosso.

Data de Julgamento: 09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

ementa

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 230989163, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a reclamante alega cerceamento de defesa, tendo em vista o requerimento para produção de prova pericial e o julgamento antecipado da demanda.

Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, a sentença recorrida
merece
ser anulada, devendo os autos retornarem à origem.

Isso porque, na petição inicial e nas razões recursais, a reclamante, ora recorrente,
argumenta e pleiteia pela produção de prova pericial
no seu ambiente de trabalho para comprovar suas alegações
, o que, contudo,
não foi analisado pelo Juízo de primeiro grau, não havendo qualquer fundamentação na sentença acerca do tema.

Cumpre ressaltar que
apenas em sendo manifestamente desnecessária a produção probatória será cabível o julgamento antecipado da lide
,
o que, todavia, não ocorreu no presente caso
, uma vez que a própria sentença atesta que o conjunto probatório apresentado foi insuficiente ao demonstrar a insalubridade no ambiente de trabalho da demandante, tendo julgado improcedente o pleito de forma antecipada.

Desse modo,
constata-se que, de fato, houve cerceamento de defesa
, pois, ante o pedido de pagamento de adicional de insalubridade,
necessária e indispensável a realização de perícia técnica
.

Sobre a necessidade de se produzir a prova pericial,
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no

Incidente de Resolu
çã
o de Demanda Repetitiva (IRDR) no 85560/2016, da Relatoria do Des. M
á
rcio Vidal, julgado em

28/11/2018, fixou que
os Juizados Especiais da Fazenda P
ú
blica possuem compet
ê
ncia absoluta para a

causa que n
ã
o ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da realização de prova pericial.

Ratificando esse entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Outrossim, o art. 4o da Resolução no 004/2014-TP fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Exatamente nesse sentido o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE

–
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRI
ÇÃ
O/COZINHEIRO

–
PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO

DE DEFESA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA
-
CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE

PER
Í
CIA

QUE N
Ã
O AFASTA A COMPET
Ê
NCIA – EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT
- EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarreta

cerceamento

de defesa.
2.
O artigo 2o, da Lei no 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. 4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023). (grifei).

Desse modo,
ante o pedido de pagamento do adicional de insalubridade,

torna-se imprescindível a realização da perícia técnica.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10, da Lei n.o 12.153/09, também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:

Art. 10.

Para efetuar o exame t
é
cnico necess
á
rio
à
concilia
çã
o ou ao julgamento da causa, o juiz nomear
á
pessoa habilitada, que apresentar
á
o laudo at
é
5 (cinco) dias antes da audiência.

De igual modo, o entendimento do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) em seu Enunciado da Fazenda Pública no 15:

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei no 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.o a 4.o, do CPC. (49o Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024